Tribunal: TJES
Processo: 0033303-51.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nomeação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033303-51.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELVIO FERREIRA SARTORIO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por maioria de votos,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
s

embarga
nte
s

a fim de
preservar a sentença que, no
julgamento integrado da ação civil pública
nº 0030465-38.2011.8.08.0024, proposta pelo Ministério Público Estadual,
e das

ações ordinárias individuais
nº 0033303-51.2011.8.08.0024, 032953-63.2011.8.08.0024, 0033772-97.2011.8.08.0024, 33523-49.2011.8.08.0024 propostas pelos candidatos aprovados fora das vagas no concurso público regulado pelo Edital nº 0042007/PMV, todas em desfavor do Município de Vitória-ES, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para determinar que o ente municipal requerido não permita que os ocupantes de cargos comissionados de Assessor Técnico, no âmbito da Procuradoria Municipal, exerçam quaisquer atividades atribuídas pelo Anexo II, que se refere ao art. 6º da Lei Municipal nº 6.752/2006, a fim de evitar possível caracterização de desvio funcional de servidores, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito subjetivo à nomeação dos requerentes ao cargo efetivo de Procurador Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou contradição quanto aos argumentos dos embargantes ou se adotou premissa equivocada para solucionar a pretensão recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida. Em hipóteses excepcionais, também é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para retificar premissa equivocada utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo omissões a serem analisadas, contradições a serem esclarecidas ou conclusões baseadas em erro de premissa, visto que o afastamento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorreu da aferição da desnecessidade de produção de novas provas que pudessem interferir na elucidação dos fatos noticiados e a manutenção da improcedência da pretensão autoral foi embasada no reconhecimento que não houve preterição arbitrária pela municipalidade em relação aos recorrentes, já que o desvio de função invocado não foi suficientemente apto para demonstrar a intenção inequívoca da Administração Municipal em preencher eventuais cargos vagos de Procurador Municipal, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar vícios ou premissa equivocada, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Felipe Teixeira Schwan
e
Élvio Ferreira Sartório

contra
v. acórdão (
ID
10985285
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por maioria de votos,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
s

embarga
nte
s

a fim de
preservar a sentença que, no
julgamento integrado da ação civil pública
nº 0030465-38.2011.8.08.0024, proposta pelo Ministério Público Estadual,
e das

ações ordinárias individuais
nº 0033303-51.2011.8.08.0024, 032953-63.2011.8.08.0024, 0033772-97.2011.8.08.0024, 33523-49.2011.8.08.0024 propostas pelos candidatos aprovados fora das vagas no concurso público regulado pelo Edital nº 0042007/PMV, todas em desfavor do
Município de Vitória-ES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para determinar que o ente municipal requerido não permita que os ocupantes de cargos comissionados de Assessor Técnico, no âmbito da Procuradoria Municipal, exerçam quaisquer atividades atribuídas pelo Anexo II, que se refere ao art. 6º da Lei Municipal nº 6.752/2006, a fim de evitar possível caracterização de desvio funcional de servidores, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito subjetivo à nomeação dos requerentes ao cargo efetivo de Procurador Municipal.

Nas razões recursais, alegam os embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão, da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) e do erro de premissa, que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.013, § 3º, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de se pronunciar sobre o fato que a mesma gratificação de produtividade devida aos Procuradores do Município de Vitória também é paga aos Assessores Técnicos lotados na Procuradoria-Geral, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 4.149/94, com as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 4.827/99, o que evidenciaria o desvio de função e, consequentemente, o direito subjetivo à nomeação;
ii)
em que pese tenha reconhecido que parte das atividades exercidas pelos Assessores Técnicos até suplantassem as atribuições dos Procuradores Municipais, contraditoriamente concluiu que tal fato não demonstrou preterição;
iii)
após a interposição do apelo, houve o fato superveniente correspondente ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADPF nº 1.037, que concluiu, com força vinculante, que todas “as funções de consultoria e assessoramento jurídicos, bem como de representação judicial e extrajudicial” são atividades “privativas dos Procuradores do Município”, evidenciando que os Assessores Técnicos atuavam em desvio de função e, por isso, havia necessidade de novas nomeações de Procuradores Municipais, na forma do art. 122-A da Constituição do Estado do Espírito Santo;
iv)
apesar de reconhecer a presença de 09 (nove) Assessores Técnicos exercendo funções privativas de Procurador Municipal, mas não analisou a comprovada persistência de 05 (cinco) cargos vagos, cujas atribuições são exclusivas de Procurador Municipal;
v)
tendo o embargante sido aprovado em 13º lugar e permanecendo vagos 05 (cinco) cargos, mesmo após a nomeação dos 11 (onze) primeiros colocados, dúvidas não há de que a indevida preterição no certame o alcançava;
vi)
ao contrário da premissa equivocadamente adotada no voto condutor do acórdão, em nenhuma parte da sentença objurgada o magistrado sequer mencionou o art. 370, parágrafo único, do CPC, tendo, na verdade, simples e indevidamente ignorado a decisão antes proferida pelo próprio Juízo, deferindo a produção da prova oral, que era indispensável à comprovação do direito subjetivo invocado pelo autor/embargante.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem esclarecidas

ou conclus
ões
baseada
s
em erro de premissa
, visto que o afastamento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorreu da aferição da desnecessidade de produção de novas provas que pudessem interferir na elucidação dos fatos noticiados e a manutenção da improcedência da pretensão autoral foi embasada no reconhecimento que não houve preterição arbitrária pela municipalidade em relação aos recorrentes, já que o desvio de função invocado não foi suficientemente apto para demonstrar a intenção inequívoca da Administração Municipal em preencher eventuais cargos vagos de Procurador Municipal,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios ou premissa equivocada
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Com relação à pretensão recursal de nulidade da sentença objurgada por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), verifica-se que o voto condutor do acórdão rechaçou adequadamente esta tese, sem que tenha se pautado em premissa equivocada, pois o fato de o juízo
a quo
não ter mencionado o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC, é irrelevante para aquela conclusão, uma vez que referida norma processual somente foi mencionada para explicitar o poder concedido ao magistrado de indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias para a elucidação dos fatos.

A partir deste esclarecimento, o voto condutor do acórdão embargado explicitou que
“
em que numa primeira oportunidade o juízo a quo tenha concluído pela necessidade de produzir a prova testemunhal para aferir eventual desvio de função dos Assessores Técnicos comissionados lotados na Procuradoria-Geral de Vitória, após a reunião de todas as demandas individuais e da ação civil pública proposta pelo parquet, passou a considerar que aqueles vastos cadernos processuais eram suficientes para esclarecer a controvérsia a respeito da preterição arbitrária ao direito de nomeação do apelante, principalmente porque já havia nos autos da ação coletiva os depoimentos colhidos em investigação administrativa promovida pelo Ministério Público Estadual e que o
s
recorrente
s
pretendia
m
renovar na esfera judicial, os quais foram valorados sem nenhuma mitigação pelo magistrado sentenciante”
, de forma que
“
Como o processo já estava instruído com
todas as provas documentais necessárias para
aferir se os Assessores Técnicos comissionados lotados na Procuradoria-Geral de Vitória atuaram, durante o prazo de validade do certame, exercendo as mesmas atividades privativas do cargo efetivo de Procurador Municipal
,
realmente não havia
mais
razão para a produção d
a
prova

testemunhal inicialmente deferida pelo juízo a quo
, na medida em que
os elementos probatórios
já existentes
em todas as demandas reunidas
eram suficientes para formar a convicção d
o
julgador a respeito
de eventual direito subjetivo à nomeação do
s
recorrente
s
,

tornando
a
prova

oral
requerida

desnecessária e inút
il
, legitimando a postura adotada pelo juízo a quo, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil”
.

Indubitável que os embargantes pretendem rediscutir a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa se utilizando indevidamente de uma suposta premissa equivocada inexistente, já que a ausência de menção ao art. 370, parágrafo único, do CPC, na sentença objurgada é completamente irrelevante para a conclusão adotada no acórdão embargado.

Noutro giro, também se constata que os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento da apelação que foi contrário aos seus interesses, ao manter a sentença de improcedência da pretensão autoral, e, inegavelmente, utilizam a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentarem rediscutir o mérito do que já foi apreciado por este órgão fracionário, sob a roupagem de supostas omissões, contradições e premissas equivocadas, para alcançar o pretendido direito à nomeação,
o que é inadmissível nesta via eleita
.

A questão devolvida a apreciação desta colenda Câmara Cível no precedente recurso de apelação cível envolveu a aferição do eventual direito subjetivo dos embargantes,
classificado
s

fora
das vagas previstas no certame
, em serem imediatamente nomeados para o cargo efetivo de Procurador Municipal de Vitória, em virtude da aventada preterição arbitrária ao direito de nomeação decorrente do alegado desvio de função dos 09 (nove) Assessores Técnicos comissionados lotados na Procuradoria-Geral Municipal durante o prazo de validade do concurso, o que teria sido suficiente para chegar a ordem de classificação dos recorrentes.

Consoante bem explicado no voto condutor do acórdão embargado, como os embargantes foram classificados fora das vagas previstas no certame para o cargo público almejado e não houve inobservância da ordem de classificação pelo município embargado,
“
o direito subjetivo à nomeação
postulado
n
esta demanda
somente se configuraria, nos termos da tese, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), definida pelo
Supremo Tribunal Federal
,
no
Tema Repercussão Geral nº 784
, caso ficasse demonstrado nos autos a
existência de cargos vagos

durante o prazo de validade do certame
e a
ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública
,
ambas em
número suficiente para alcançar a ordem de classificação d
o
reque
re
nt
e
no certame
”
, tendo sido ressaltado que,
“
mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso público por criação de lei ou por força de vacância,
a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
somente se
convolar
á
em direito subjetivo à nomeação quando houver demonstração da existência de interesse da Administração Pública em preencher essa vaga,
o que se evidencia
mediante conduta arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação”
.

A partir de tais premissas e do exame dos elementos probatórios que foram produzidos durante o trâmite de todos os feitos que foram apensados na instância primeva, esta colenda Câmara Cível concluiu que
“
todas as
08 (oito)
vagas disponibilizadas no edital foram preenchidas pelo município apelado e que, posteriormente, outras vagas foram sendo ocupadas com base na discricionariedade da Administração Municipal, tendo como norte as necessidades do serviço e o interesse público,
inexistindo preterição arbitrária ao direito de nomeação dos demais candidatos aprovados fora das vagas em decorrência da atuação dos Assessores Técnicos lotados na Procuradoria-Geral de Vitóri
a”
.

Isto porque,
“
muito embora o caderno processual contido em todos os processos conexos evidenciem que as atividades exercidas pelos Assessores Técnicos lotados na Procuradoria-Geral de Vitória
tangenciassem
as atribuições exclusivas do cargo efetivo de Procurador Municipal de Vitória e,
em alguns casos, até mesmo as suplantassem
, como, por exemplo, nos pareceres emitidos em procedimentos licitatórios sem a posterior homologação por um Procurador Municipal, tal circunstância, por si só,
não é suficiente para demonstrar que o ente municipal apelado necessitava nomear novos candidatos provados no cadastro de reserva e, principalmente, em qual quantitativo”
, uma vez que
“
os 09 (nove) servidores comissionados apontados pelo apelante não exerciam somente as atribuições típicas de Procurador Municipal de Vitória-ES
(
Anexo II referenciado pelo art. 6º da Lei Municipal nº 6.752/2006
e
Decreto Municipal nº 9.706/95
)
, mas, também, diversas outras funções
(
art. 2º, inciso II, do Decreto Municipal nº 14.951/2011
)
que não estavam dentro do plexo de atividades do cargo efetivo almejado pelo recorrente”
.

Estas proposições são perfeitamente conciliáveis entre si e com a conclusão pela inexistência do direito subjetivo à nomeação dos embargantes, pois, conforme bem explicitado no voto condutor do acórdão embargado,
“
o labor do Assessor Técnico lotado na Procuradoria-Geral de Vitória inquestionavelmente não correspondia a atuação de um Procurador Municipal de Vitória, tendo o conjunto probatório que instrui todos os processos conexos demonstrado apenas alguns vestígios de desvio de função que foram prontamente sanados com a procedência do pleito ministerial na ação civil pública, de forma a impossibilitar a conclusão pela preterição arbitrária ao direito de nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas”
.

Ainda que a mesma gratificação de produtividade devida aos Procuradores do Município de Vitória também fosse paga aos Assessores Técnicos lotados na Procuradoria-Geral, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 4.149/94, com as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 4.827/99, e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 1.037, tenha firmado a tese vinculante que todas
“as funções de consultoria e assessoramento jurídicos, bem como de representação judicial e extrajudicial”
são atividades
“privativas dos Procuradores do Município”
, tais circunstâncias não modificam a premissa adotada no precedente julgamento da apelação no sentido que
“
O direito subjetivo à nomeação do
s
recorrente
s
dependeria da constatação que o Assessor Técnico comissionado lotado na Procuradoria-Geral de Vitória com a sua atuação usurparia
completamente
a função que deveria ser desenvolvida por um Procurador Municipal, o que caracterizaria manifestação inequívoca da Administração Municipal acerca da necessidade de nomeação de novos Procuradores Municipais, situação não evidenciada no caderno processual produzido em todos os processos conexos, em que se constatou que os 09 (nove) Assessores Técnicos comissionados desenvolviam diversas atribuições não relacionadas com o cargo efetivo almejado pelo recorrente”
.

Esta conclusão foi reforçada no voto condutor do acórdão embargado quando se asseverou que
“
É perfeitamente possível a existência de cargos comissionados para auxílio no desempenho da função de Procurador Municipal, de maneira que o provimento daqueles cargos em comissão não se caracteriza, em regra, como preterição arbitrária ao direito de nomeação de candidatos aprovados fora das vagas. Ainda que se considere que os 09 (nove) Assessores Técnicos comissionados tenham exercido
pequena parte
de suas atividades em desvio de função privativa do cargo efetivo de Procurador Municipal de Vitória-ES durante o prazo de validade do certame, não há como extrair a conclusão que esta aparente irregularidade corresponderia a necessidade de a Administração Municipal nomear novos candidatos aprovados no cadastro de reserva e, quiçá, em qual quantitativo”
.

Todas as omissões, contradições e premissas equivocadas, invocadas pelos embargantes não possuem o condão de infirmar a premissa adotada no precedente julgamento de apelação cível, qual seja, que
“
os Assessores Técnicos comissionados atuantes na Procuradoria-Geral de Vitória não exerciam exclusivamente atividades típicas de Procuradores Municipais”
, e, por isso, não há como o Poder Judiciário interferir na discricionariedade do município embargado relacionada a necessidade, ou não, de novas nomeações de Procuradores Municipais, na forma do art. 122-A da Constituição do Estado do Espírito Santo, ainda que existissem 05 (cinco) cargos vagos naquela ocasião, pois todas as vagas disponibilizadas no instrumento convocatório do certame foram preenchidas e foi demonstrado que não houve preterição arbitrária pela Administração Municipal com a atuação dos citados Assessores Técnicos comissionados.

Os autores embargantes pretendem conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conformam com a conclusão que foi adotada no julgamento do precedente apelo, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante aquele julgamento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo os embargantes buscarem reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais, muito menos invocando argumento novo vinculado ao precedente persuasivo firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Preceito Fundamental nº 1.037, a qual, inclusive, não teria o condão de modificar a conclusão já adotada por este órgão fracionário sobre a matéria, pois apenas impede que ocupantes de cargos comissionados de Assessoria desempenhem funções de consultoria e assessoria jurídica e de representação judicial e extrajudicial, por serem atividades típicas de Procuradores do Município, o que foi devidamente abordado no precedente julgamento.

Aliás, o resultado do julgamento do precedente apelo que implicou na manutenção da sentença de improcedência da demanda individual dos autores embargantes é o posicionamento que tem prevalecido nesta colenda Câmara Cível também em relação aos demais candidatos que se encontravam em situação semelhante a dos recorrentes e cujos processos individuais estavam todos apensados, tendo em vista que seus recursos de apelação cível têm sido desprovidos (AC nº 0032953-63.2011.8.08.0024 e nº 0033523-49.2011.8.08.0024).

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.